Tribunal: TJPA
Processo: 0060286-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060286-30.2012.8.14.0301

APELANTE: SIGMA IMOVEIS LTDA

APELADO: GEVALDO ALVES GUEDES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0060286-30.2012.8.14.0301

APELANTE: SIGMA IMOVEIS LTDA

ADVOGADO: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA - OAB/PA 9.870-A; LANA CARLA MENEZES FERNANDES - OAB/PA 29293

APELADO: GEVALDO ALVES GUEDES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, III, DO CPC - AR DEVOLVIDO COM O MOTIVO - MUDOU-SE - INTIMAÇÃO PESSOAL - CORREIOS - DEVER DAS PARTES EM MANTEREM ATUALIZADO O ENDEREÇO - ABANDONO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A a devolução da carta de intimação pessoal da parte pelo motivo "mudou-se" não constitui óbice à fluência dos prazos quando ocorre a alteração do endereço sem a devida comunicação no caderno processual, consoante estabelece o art. 274, parágrafo único, do CPC. É a hipótese dos autos, de modo que o reconhecimento do abandono como causa da extinção do processo se afigura adequada, sobretudo considerando-se a estrita obediência ao rito previsto nos dispositivos já citados.

Diante disso, ante a inércia em promover o andamento do feito e, atendidas as exigências do artigo 485, § 1º do CPC, agiu com acerto o magistrado de origem ao julgar extinto o feito com supedâneo no artigo 485, III, do mesmo
Códex
.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora apelante
SIGMA IMOVEIS LTDA
e ora apelado
GEVALDO ALVES GUEDES JUNIOR.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SIGMA IMÓVEIS LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por si contra
GEVALDO ALVES GUEDES JUNIOR
extinguiu o feito sem exame de mérito.

Em sua inicial a autora, informou ser credora do executado referente à diversas notas promissórias. Ocorre que dada a inércia da parte autora em apresentar manifestação (ID. 16445578 - Pág. 9) foi determinada a intimação pessoal do exequente para informar se possui interesse no prosseguimento do feito (ID. 16445578 - Pág. 10).

A tentativa de intimação por meio do Oficial de Justiça restou infrutífera em razão da mudança de endereço da autora, conforme certidão de ID. 16445579 - Pág. 3, bem como, o AR enviado ao endereço da exequente retornou com a informação “mudou-se”, conforme ID. 16445602 - Pág. 1.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 16445600), que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no

artigo 485, III,do Código de Processo Civil.

Inconformado, o exequente
SIGMA IMÓVEIS LTDA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 16445603).

Alega a necessidade de intimação pessoal da parte para subsidiar a extinção do feito, aduz que como a intimação por meio de Oficial de Justiça e a AR não obtiveram sucesso na intimação, deveria ter sido procedida a intimação por edital da parte, deste modo, sustenta o descumprimento da exigência do § 1º do art. 485, do CPC, pugnando pela cassação da sentença.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 16445608).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte para que seja extinta a ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Neste sentido, cumpre destacar o disposto nos arts. 274, parágrafo único, e art. 485, § 1º, do CPC:

“Art. 274 . Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único . Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

In casu
, verifico que tentativa de intimação por meio do Oficial de Justiça restou infrutífera em razão da mudança de endereço da autora, conforme certidão de ID. 16445579 - Pág. 3, bem como, o AR enviado ao endereço da exequente retornou com a informação “mudou-se”, conforme ID. 16445602 - Pág. 1.

Deste modo, resta evidenciado o abandono da causa, porquanto, embora o AR tenha sido devolvido, com a anotação “mudou-se”, competia ao exequente comunicar ao juízo a sua atual localização, não o fazendo, presume-se válida, em conformidade com o art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação encaminhada para o endereço constante dos autos, sendo desnecessária a intimação por edital.

Em outras palavras, aplica-se, então, o disposto no parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, que prevê: "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

No mais, destaco que não assiste razão a alegação da apelante de que a AR foi anexada após a sentença e por isso não é válida, visto que a sentença foi proferida em 26/07/2023, e a AR foi enviada em 25/05/2023, não importando a ordem em que foram anexadas, apenas a data.

Assim sendo, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta. 2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2112363 RN 2022/0117221-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Neste sentido, ainda, coleciono o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO CONFORME ARTIGO 485, III, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ALEGADA INVALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRETENSÃO SEM ACOLHIMENTO. RETORNO DE AR ENVIADO AO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL COM A NOTÍCIA DE “MUDOU-SE”. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZADAS SUAS INFORMAÇÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 77, V E 274 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00007882920158160014 Londrina, Relator: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 04/08/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2023)

MONITÓRIA.
Extinção da ação, nos termos do artigo 485, III do CPC. Inércia do autor para dar andamento ao feito. Intimação via imprensa oficial e AR no endereço indicado na exordial, que retornou negativo. Mudança de endereço que não foi comunicada nos autos. Aplicação do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimação válida.
Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10159074420198260224 SP 1015907-44.2019.8.26.0224, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 09/11/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. CONFIGURADO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RETORNO DE AR COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. CUMPRIMENTO DO ART. 485, INCISO III, § 1º DO CPC PELO JUÍZO. ÔNUS DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO QUE INCUMBE À PARTE.
ALEGAÇÃO DE QUE OS ADVOGADOS DEVERIAM TER SIDO INTIMADO PESSOALMENTE E VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA QUE NÃO SE APLICAM AO CASO. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE INÉRCIA DA QUAL DEVIDAMENTE INTIMADOS OS ADVOGADOS NA VIA ELETRÔNICA, INCLUSIVE COM RENÚNCIA AO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0031010-09.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 17.02.2023) (TJ-PR - APL: 00310100920178160014 Londrina 0031010-09.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 17/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM O MOTIVO - MUDOU-SE - INTIMAÇÃO PESSOAL – CORREIOS – DEVER DAS PARTES EM MANTEREM ATUALIZADO O ENDEREÇO – ABANDONO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Evidencia-se o abandono da causa, porquanto, embora os AR's tenham sido devolvidos, com o motivo – Mudou-se, competia aos exequentes comunicarem ao juízo a sua atual localização, não o fazendo, presume-se válida, em conformidade com o art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação encaminhada para o endereço constante dos autos
(TJ-MS - AC: 08255549520178120001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2023)

(Grifei)

Deste modo, resta claro que a devolução da carta de intimação pessoal da parte pelo motivo "mudou-se" não constitui óbice à fluência dos prazos quando ocorre a alteração do endereço sem a devida comunicação no caderno processual, consoante estabelece o art. 274, parágrafo único, do CPC. É a hipótese dos autos, de modo que o reconhecimento do abandono como causa da extinção do processo se afigura adequada, sobretudo considerando-se a estrita obediência ao rito previsto nos dispositivos já citados.

Diante disso, ante a inércia em promover o andamento do feito e, atendidas as exigências do artigo 485, § 1º do CPC, agiu com acerto o magistrado de origem ao julgar extinto o feito com supedâneo no artigo 485, III, do mesmo
Códex
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024